Tribunal: TJBA
Processo: 8048454-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048454-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RAIMUNDA BRITO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CONJUNTO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 09ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao Plano Verão, ajuizado por poupadora.

A decisão agravada julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, fixando critérios de atualização e de juros.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a demanda deveria ser sobrestada em razão do Tema 1.169/STJ;

(ii) verificar a necessidade de liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum;

(iii) definir o índice de correção monetária aplicável; e

(iv) definir o termo inicial dos juros moratórios e a correção da base de cálculo.

III. Razões de decidir

O feito não se enquadra na determinação de suspensão nacional decorrente do Tema 1.169/STJ, pois os cálculos podem ser realizados por simples operações aritméticas.

A jurisprudência do STJ dispensa a liquidação prévia quando o título executivo permite a individualização do crédito por cálculos matemáticos.

Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública, conforme fixado no Tema 685/STJ (REsp 1.370.899/SP).

A correção monetária deve observar o índice IPC, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 891).

Não há vício nos cálculos apresentados pela agravada quanto à base de cálculo do saldo.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.169/STJ não alcança execuções individuais em que o crédito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

2. Os juros de mora, em ações civis públicas de expurgos inflacionários, incidem desde a citação na fase de conhecimento.

3. A correção monetária das diferenças de poupança deve ser realizada pelo índice IPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 523, 525; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014; STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 13.05.2015; STJ, AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno nº 8048454-83.2025.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada RAIMUNDA BRITO DE SÃO PAULO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA